Tribunal: TJPA
Processo: 0808666-79.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808666-79.2017.8.14.0006

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

APELADO: RUBENS SANTOS VIEIRA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de suposto consumo não registrado (CNR), no valor de R$ 5.345,48, e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária, juros legais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária observou os requisitos legais e regulatórios, especialmente os princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) apurar se é válida a cobrança de consumo não registrado baseada em TOI e laudo técnico apresentados pela agravante; e (iii) definir se a ameaça de corte de energia por débito indevido configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica deve, para efetuar cobrança por consumo não registrado (CNR), comprovar a instauração de procedimento administrativo prévio que assegure contraditório e ampla defesa, nos termos dos arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010 e das teses fixadas no IRDR nº 4 do TJPA.

A assinatura do TOI por ocupante do imóvel, desacompanhada da comprovação de entrega da cópia do documento, da notificação formal do consumidor e da concessão de prazo para impugnação, não supre as exigências legais de validade do procedimento.

O procedimento instaurado pela agravante revelou-se viciado, pois não há comprovação de que o consumidor tenha sido notificado formalmente ou tenha tido ciência inequívoca dos documentos que instruem a cobrança, nem foi oportunizada a ele defesa administrativa, violando garantias constitucionais.

A ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, ainda que não efetivada, diante de cobrança indevida e unilateralmente constituída, caracteriza coação e constrangimento ilegítimo, ensejando reparação por danos morais.

A jurisprudência do STJ e a tese firmada no IRDR nº 4 do TJPA reconhecem que a descontinuidade indevida de serviço essencial ou a sua ameaça, fundada em cobrança irregular, constituem ato ilícito indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica deve instaurar procedimento administrativo prévio, com observância do contraditório e da ampla defesa, antes de efetuar cobrança por consumo não registrado.

A simples lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem comprovação de sua entrega ao consumidor e da possibilidade de impugnação administrativa, não valida a cobrança.

A ameaça de corte de energia baseada em débito unilateral e indevidamente constituído configura coação e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts. 926, 932, IV e V, “a”, e 1.021, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 4; STJ, AgRg no AREsp 570085/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.03.2017; TJPA, Ap. Cív. 0014023-69.2016.8.14.0051, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 13.09.2023; TJPA, Ap. Cív. 0803028-91.2019.8.14.0201, Rel. Des. Leonardo Tavares, j. 14.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo Interno nº 0808666-79.2017.8.14.0006
, interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
em face de
Rubens Santos Vieira Sampaio
, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade,
em conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Des.
Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
contra a
decisão monocrática de relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno (id 28076239)
, proferida no bojo da Apelação Cível n.º 0808666-79.2017.8.14.0006, a qual
negou provimento ao recurso da ora agravante
, mantendo
intacta a sentença de primeiro grau
que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 5.345,48, oriundo de suposto consumo não registrado (CNR), e
condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais
no montante de
R$ 5.000,00
, com acréscimos legais, custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A decisão agravada fundamentou-se na irregularidade do procedimento administrativo instaurado pela concessionária, em afronta à Resolução ANEEL nº 414/2010 e às teses firmadas no IRDR nº 4 do TJPA, por ausência de prova quanto à efetiva notificação do consumidor e à garantia do contraditório e ampla defesa. Além disso, considerou que a ameaça de corte de energia elétrica diante de cobrança indevida constitui dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ.

Em suas razões (id 28799945), a agravante sustenta, em síntese:
(i) que a decisão monocrática desconsiderou os documentos apresentados nos autos que comprovariam a regularidade do procedimento administrativo, com lavratura de TOI, laudo técnico emitido por órgão metrológico competente (IMETROPARÁ), notificação formal e demais documentos exigidos pela Resolução ANEEL nº 414/2010;
(ii) que o consumidor teve ciência da inspeção e assinou o TOI, o que validaria o procedimento adotado;
(iii) que não houve corte efetivo do fornecimento nem negativação, tratando-se apenas de cobrança regular, sem ilicitude apta a ensejar danos morais;
(iv) por fim, requer o exercício do juízo de retratação, com a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo este o entendimento, o encaminhamento do feito ao colegiado para reforma da decisão, com a total improcedência da demanda.

Em contrarrazões colacionadas ao id 28880315, o agravado pugna pela manutenção da decisão monocrática, argumentando:
(i) que não há fato novo capaz de justificar a reforma da decisão agravada;
(ii) que o procedimento administrativo realizado pela agravante não assegurou contraditório e ampla defesa, sendo viciado desde sua origem;
(iii) que a cobrança decorreu de prática abusiva da concessionária, com ameaça de corte de energia caso não fosse assinado o TOI, fato este que configura coação;
(iv) que os danos morais restaram comprovados e foram corretamente arbitrados, inclusive em valor modesto diante do porte econômico da agravante;
ao final, requer o
desprovimento do agravo interno
, com a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado consiste em verificar a (i) legalidade da cobrança de consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária agravante; (ii) validade do procedimento administrativo instaurado com base na Resolução ANEEL nº 414/2010; e (iii) subsistência da condenação por danos morais fixada em razão da cobrança indevida com ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica.

Inicialmente, quanto ao pedido de reconsideração, registro que o art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil autoriza o relator a retratar-se da decisão agravada, hipótese que, todavia, não se aplica ao presente caso, por inexistirem elementos novos aptos a infirmar os fundamentos lançados na decisão monocrática ora combatida.

No mérito, a agravante alega que observou todos os requisitos legais exigidos para a cobrança do débito oriundo de consumo não registrado, destacando que: (i) realizou inspeção técnica no local; (ii) lavrou Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) na presença de representante da unidade consumidora; (iii) emitiu laudo técnico por órgão metrológico (IMETROPARÁ); (iv) entregou notificação ao consumidor e apresentou planilha detalhada do débito. Argumenta, ainda, que não houve efetiva interrupção do fornecimento de energia ou negativação do nome do agravado, sustentando que, ausente o dano, não há que se falar em indenização por danos morais.

Não assiste razão à agravante.

Consta dos autos que o consumidor, ora agravado, Rubens Santos Vieira Sampaio, teve sua unidade consumidora submetida a inspeção técnica em 18 de fevereiro de 2014, na qual se verificou, segundo os prepostos da concessionária, a existência de alteração no aparelho medidor, mais especificamente "medidor sem lacres e alterado do padrão", conforme alegado na peça de agravo.

Em decorrência da referida inspeção, foi lavrado Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e realizado laudo técnico emitido pelo IMETROPARÁ, culminando na geração de uma fatura intitulada de Consumo Não Registrado (CNR), no valor de R$ 5.345,48, referente ao suposto período de consumo irregular compreendido entre 09/11/2011 a 18/02/2014.

O consumidor, entretanto, não reconheceu a existência da irregularidade, alegando coação no ato da assinatura do TOI. Segundo suas alegações, os prepostos da concessionária teriam ameaçado realizar o corte de energia no poste caso não houvesse a assinatura do documento, o que o levou, por medo e pressão, a assinar o termo sem compreender completamente suas consequências.

Ademais, o agravado sustenta que não lhe foi conferida a oportunidade de contraditório e ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo, não tendo sido notificado formalmente para apresentar impugnação ou defesa prévia contra a cobrança gerada unilateralmente pela concessionária.

Importante frisar que, embora a concessionária alegue ter seguido os procedimentos da Resolução ANEEL nº 414/2010, inclusive juntando aos autos o TOI, laudo técnico e demais documentos internos, não há nos autos comprovação inequívoca de que tais documentos foram de fato levados ao conhecimento do consumidor, tampouco se demonstrou que lhe foi oportunizada a apresentação de defesa administrativa, ponto fulcral para o deslinde da controvérsia.

A inspeção, portanto, foi realizada sem a devida notificação formal, não se comprovando nos autos que o consumidor teve ciência dos atos subsequentes ao TOI, como a emissão do débito, o relatório técnico conclusivo e a memória de cálculo.

Ressalte-se que a formalidade documental interna da concessionária não é suficiente para suprir os requisitos legais e regulatórios, os quais exigem a notificação expressa, tempestiva e comprovada ao consumidor para exercício de sua defesa administrativa.

Em sua defesa, a agravante assevera que, por ocasião da inspeção, o TOI foi assinado por um ocupante do imóvel, e que essa assinatura seria suficiente para validar o procedimento. Entretanto, a jurisprudência consolidada — inclusive na forma das teses vinculantes firmadas no IRDR nº 4 do TJPA — exige não apenas a assinatura no TOI, mas também:

·

A efetiva entrega da cópia do TOI ao consumidor ou ocupante identificado (art. 129, § 2º, da Resolução 414/2010/ANEEL);

·

A notificação formal do consumidor sobre o resultado da inspeção e o valor a ser cobrado, com a possibilidade real de impugnação administrativa;

·

A demonstração do contraditório e da ampla defesa, mediante a abertura de prazo para manifestação do consumidor, com ciência inequívoca.

Segue o IRDR:

EMENTA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO ADMINISTRATIVO-REGULATÓRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA. ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 – ANEEL. IMPERATIVIDADE DO ATO REGULATÓRIO. VALIDADE DA COBRANÇA. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO EM PROL DO CONSUMIDOR.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: A determinação das balizas referentes a atuação das concessionárias de energia na inspeção para apuração de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e, consequentemente, a validade das cobranças de débito realizadas a partir dessas inspeções.

2. PRELIMINARES: 2.1. Os embargos de declaração não ultrapassam o juízo de admissibilidade próprio dos recursos, eis que não está atendido o requisito objetivo da tempestividade recursal. 2.2. A ANEEL apenas participa do IRDR na condição preconizada pelo art. 983, do CPC, vale dizer, como órgão interessado na resolução controvérsia de direito, e não como parte ou terceiro interveniente na demanda ajuizada. O "amigo da corte" não constitui parte no feito e, mesmo que possua poucas feições relacionadas à intervenção de terceiro, a este efetivamente não corresponde, de modo que não pode ser caracterizado como assistente ou oponente, na forma disciplinada pelo art. 109, I, do texto constitucional. 2.3. Depreende-se que o objeto do IRDR não corresponde à pretensão de invalidação de normas regulatórias, mas tão somente se as formas de atuação da CELPA atendem às determinações concretas inseridas naquele ato normativo editado pela autarquia. 2.4. Embora haja semelhanças entre a função plúrima do IRDR e os efeitos decorrentes das sentenças proferidas em ações (demandas) coletivas, não parece adequado conceituar o IRDR como um tipo de demanda (ação). Ademais, as ações civis públicas propostas perante a subseção judiciária paraense da Justiça Federal não apresentam causas de pedir e pedidos precisamente idênticos aos que se discute neste incidente processual. 2.5. Não há qualquer exigência legal de que o julgamento de admissibilidade do IRDR seja precedido de intimação pessoal da parte para se manifestar nos autos, até mesmo porque o juízo de admissibilidade do IRDR se restringe a verificação dos requisitos do art. 976, do CPC, sem implicar prejuízo efetivo.

3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses: a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada; b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e, c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica.

No presente caso, nenhuma dessas etapas foi comprovadamente observada, de modo que a alegação de regularidade do procedimento administrativo não resiste ao exame técnico-jurídico exigido pelo ordenamento.

Como se não bastasse, o agravado narra situação de evidente vulnerabilidade e desequilíbrio na relação de consumo, tendo sido constrangido com a ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica — serviço público essencial — caso não assinasse o termo de ocorrência. Tal circunstância, mesmo que não tenha sido efetivada a interrupção do serviço, revela-se suficiente para configurar ato ilícito indenizável, ante a coação moral e o temor imposto ao consumidor.

Cumpre registrar que a sentença e a decisão monocrática não ignoraram os documentos apresentados pela concessionária. O que se afirma é que a mera juntada de documentos unilaterais e internos não supre a obrigação legal de comunicar formalmente o consumidor, nem muito menos de garantir-lhe os direitos fundamentais de defesa e contraditório, como exigido pela Constituição Federal e pela própria regulação da ANEEL.

Assim, à luz da matéria fática delineada e dos elementos constantes dos autos, resta clara a existência de vício insanável no procedimento administrativo instaurado pela concessionária, o qual invalida a cobrança realizada e autoriza a reparação moral, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido:

"

O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal."

(STJ - AgRg no AREsp: 570085 PE 2014/0214131-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2017)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINADO NA RESOLUÇÃO Nº. 414/2010 DA ANEEL. NÃO ASSEGURADOS DEVIDAMENTE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA . APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO IRDR Nº 4 -TJ/PA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO RECONHECIDA. COBRANÇA INDEVIDA . DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. R$ 5.000 .00 (CINCO MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. m: uppercase;"> an> rgin: 0cm 0cm 0cm 112.9pt; text-align: justify; line-height: normal;">Apelação conhecida e desprovida . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. 30ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 04/09/2023 e término em 13/09/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Marguí Gaspar Bittencourt. Belém-PA, 13 de setembro de 2023 . Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0014023-69.2016.8 .14.0051, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMO NÃO REGISTRADO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível . O recurso discutia sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito e procedente a reconvenção promovida por concessionária de energia elétrica, reconhecendo a validade da cobrança de consumo não registrado (CNR) no valor de R$ 39.244,75. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo de inspeção e apuração de consumo não registrado observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exigido pelo IRDR nº 4 do TJ/PA; e (ii) apurar se o débito exigido é válido diante da alegação de irregularidades no medidor e da ausência de provas quanto à manipulação pelo consumidor . III. Razões de decidir Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, com responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica (arts. 2º, 3º, 14 e 22 do CDC). A validade da cobrança de CNR exige prévio procedimento administrativo com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (Resolução ANEEL nº 414/2010, arts . 115, 129, 130 e 133). Comprovação nos autos de que o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) foi formalizado com a presença de representante do consumidor e que laudo técnico do INMETRO atestou a irregularidade no medidor. A ausência de elementos capazes de desconstituir a prova técnica apresentada e a não impugnação da assinatura do representante do consumidor no TOI corroboram a validade da cobrança. Aplicação da tese do IRDR nº 4 do TJ/PA e da teoria da responsabilidade objetiva, afastando a alegação de nulidade do procedimento e de inexistência de débito . IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “ 1. A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa no procedimento de apuração de consumo não registrado (CNR), mediante formalização do TOI com a presença do consumidor ou representante e realização de perícia técnica .

A existência de TOI validamente formalizado e laudo técnico que atesta irregularidade no medidor autoriza a cobrança do débito por consumo não registrado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts . 926 e 932, IV e V, “a”; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; IRDR nº 4 TJ/PA.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1022570-64.2017 .8.26.0196, Rel. Mary Grün, j . 23.09.2022.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00002262720188140028 26906823, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) . MEIO PROBATÓRIO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da cobrança de valores decorrentes de suposto consumo não registrado (CNR), por ausência de procedimento administrativo regular, e manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é suficiente para embasar a cobrança de consumo não registrado e se a interrupção indevida do fornecimento de energia gera o dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para imputar ao consumidor a responsabilidade por consumo irregular, sendo imprescindível a realização de procedimento administrativo prévio que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do IRDR nº 4 do TJPA e da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4. A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento administrativo, tampouco demonstrou que garantiu à consumidora a oportunidade de impugnar a cobrança antes da inclusão do débito em sua fatura. 5 . A interrupção indevida do fornecimento de energia e a imposição de cobranças sem respaldo probatório adequado configuram dano moral, pois ultrapassam o mero dissabor cotidiano. 6. O quantum indenizatório arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e o caráter pedagógico da indenização. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é meio probatório suficiente para justificar a cobrança de consumo não registrado sem prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa . 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia e a imposição de cobrança irregular ensejam o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts . 115, 129, 130 e 133. Jurisprudência relevante citada: TJPA, IRDR nº 4; STJ, REsp 1.412.433/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26/09/2014.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08030289120198140201 27342747, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

3. Dispositivo

Ante o exposto, e considerando os elementos fáticos e jurídicos acima delineados, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação da concessionária, com a preservação da sentença de primeiro grau quanto à declaração de inexistência do débito e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025